Tribunal: TJPA
Processo: 0812508-12.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812508-12.2022.8.14.0000

PACIENTE: PAULO WILLIAM DA COSTA CHAVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 12A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTELIONATO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA COM PAGAMENTO DE FIANÇA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MISERABILIDADE DO PACIENTE. MONTANTE FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 325 E 326 DO CPP – ORDEM DENEGADA. Não há como acolher o pedido de isenção ou redução da fiança arbitrada, quando o paciente não logra êxito em comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento e o montante é fixado consoante disposto nos arts. 325 e 326 do CPP
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
PAULO WILLIAM DA COSTA CHAVES,
figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém /PA.

A Impetração sustenta que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25/07/2022, sob a acusação de alienação de coisa alheia como própria, por 03 (três) vezes, tendo induzido as vítimas Odenilda Meninea Souza, Marcus Zaire Gonçalves Melo e Raimunda do Socorro Faiol de Souza, que foram ludibriadas pelo paciente a pagar valor de sinal pela compra de imóvel, que não era de propriedade do mesmo, e tampouco possuía autorização da real proprietária do bem para negociá-lo.

Segue narrando que, na data de 26/07/2022, foi homologada a prisão em flagrante pelo Juízo Plantonista da ocasião, e concedida a liberdade provisória ao paciente, tendo sido arbitrada fiança em quantia equivalente a 20 (vinte) salários-mínimos, a qual não foi recolhida. Posteriormente, após a deflagração da ação penal e distribuição dos autos, a Defesa do paciente requereu a dispensa da obrigação legal de recolhimento da fiança, o que foi indeferido pelo Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, autoridade dita coatora.

Aduz o impetrante, a existência de constrangimento ilegal na decisão impetrada, com base na tese de inexistência de razões para condicionar a liberdade provisória do paciente ao recolhimento de fiança, em virtude de sua hipossuficiência para pagar a quantia arbitrada, eis que o mesmo ainda se encontra segregado unicamente em razão do alto valor estipulado. Ao final, requer o deferimento de liminar, dispensando-o do pagamento de fiança, com a expedição do competente alvará de soltura, e após os trâmites legais, no mérito, a concessão definitiva da ordem, revogando a decisão impetrada.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei as informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 11049212, o Juízo coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A autoridade apontada como coatora informou que,
in verbis:

“
“(...) A impetração diz respeito ao processo que tem sua tramitação junto à Secretaria desta 12ª vara Penal, autuado sob o n° 0813114-98.2022.8.14.0401, no bojo do qual o paciente foi denunciado em 30/08/2022 pela prática do crime tipificado no art. 171, caput, c/c art. 69, ambos do Código Penal.

Os autos de inquérito policial foram instaurados por meio de flagrante, o qual foi devidamente homologado, porém, o Juízo Plantonista concedeu em 27/07/2022 liberdade provisória ao acusado, impondo-lhe as medidas cautelares relativas ao comparecimento mensal em juízo para tomar ciência do andamento processual; suspensão do exercício de atividade de natureza econômica ou financeira de corretor de imóveis sem o devido registro no conselho de classe e pagamento de fiança no valor de 20 (vinte) salários mínimos, ou seja, R$24.240,00 (vinte e quatro mil, duzentos e quarenta reais), em razão da gravidade da conduta, das consequências do ilícito penal, da condição financeira do réu e dos seus registros criminais.

Em 30/07/2022, a Defesa do acusado pleiteou dispensa ou redução do valor arbitrado a título de fiança, contudo, o Juízo da 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares desta Comarca indeferiu o pedido em 16/08/2022 por reputar que a fiança foi fixada em patamar razoável, proporcional e adequado ao delito supostamente cometido, bem assim que atuaria como instrumento apto a assegurar o andamento regular da marcha processual e o regular comparecimento do acusado aos atos do processo.

Não há comprovante de pagamento da fiança nos autos em trâmite neste Juízo.

Segundo consulta ao Sistema INFOPEN na data de hoje, o réu permanece custodiado em virtude do não pagamento da fiança.

Relativamente ao trâmite processual do feito, vislumbro que a denúncia foi recebida em 01/09/2022, o réu foi citado em 02/09/2022 e a Defensoria Pública, na condição de custos vulnerabilis, apresentou em 05/09/2022 pedido de dispensa da em fiança em favor do denunciado.

Em 05/09/2022, o Ministério Público foi intimado para se manifestar sobre o pedido proposto, sendo que o prazo para ciência da intimação ainda está em curso, expirando em 15/09/2022.

(...) Relativamente à conduta social do acusado, não há informações nos autos nesse sentido, porém, infere-se, da análise da certidão de antecedentes criminais do acusado, que registra três processos criminais em curso pela prática de estelionato (...).””.

No presente processo, a questão em debate é verificar-se a existência ou não do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, ante o condicionamento de sua liberdade provisória ao pagamento de fiança, no valor correspondente a 20 (vinte) salários- mínimos.

Não assiste razão ao Impetrante.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “(...) o Magistrado monocrático deve levar em consideração, dentre outros requisitos, a capacidade econômica do acusado, prevendo, ainda, a possibilidade de dispensa, ou redução de seu valor, no patamar de até 2/3 (dois terços), caso reste devidamente comprovado o estado de pobreza do réu, que inviabilize tal recolhimento.

Outrossim, é cediço que a concessão da ordem no Habeas Corpus somente se justifica nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, que devem ser demonstradas de plano pelo impetrante, caso contrário haverá ausência de pressuposto lógico para sua impetração.

Mesmo sob a égide do direito penal mínimo e de uma ideologia garantista, que, por motivos que não conseguimos entender, tratam aquele que viola direitos e a dignidade de outrem, como se digno fosse, temos que o instituto da liberdade provisória mediante pagamento de fiança, ainda que seja um direito daquele que desrespeita a lei conscientemente, não se trata de um prêmio, tampouco de estímulo à impunidade, vez que, para fazer jus a tal benesse, existe a previsão legal de necessidade de cumprimento do dever de prestação pecuniária.

O professor Guilherme de Souza Nucci leciona acerca do conceito de fiança e demonstra o objetivo do legislador ao instituí-la:

‘Trata-se de uma garantia real, consistente no pagamento em

dinheiro ou na entrega de valores ao Estado, para assegurar o direito de permanecer em liberdade, no transcurso do processo criminal. Considera-se a fiança uma espécie do gênero caução, o que significa garantia ou segurança.’”.

In casu
, o paciente não juntou aos autos qualquer prova pré-constituída de que não possui condições de arcar com a fiança, razão pela qual, verificamos que o impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de plano, sua argumentação, o que inviabiliza a concessão da ordem.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - FURTO - PRISÃO EM FLAGRANTE - LIBERDADE PROVISÓRIA COM PAGAMENTO DE FIANÇA - ISENÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MISERABILIDADE DO PACIENTE - MONTANTE FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 325 E 326 DO CPP – ORDEM DENEGADA.

Não há como acolher o pedido de isenção ou redução da fiança arbitrada, quando o paciente não logra êxito em comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento e o montante é fixado consoante disposto nos arts. 325 e 326 do CPP.”

(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.17.021206-2/000, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/06/2017, publicação da súmula em 03/07/2017)

Ademais, conforme bem salientado pelo Juízo a quo, o paciente “seria bacharel em direito, completando o curso em faculdade particular, exerce a profissão de corretor de imóveis, o que lhe garante percentual em suas vendas, além da conta de energia elétrica apresentada indicar endereço em bairro nobre da região metropolitana, o que por si só, já indicaria possuir capacidade financeira, estando a fiança estipulada dentro do patamar legal previsto pelo Código Processual Penal (art. 325, CPP), do mesmo modo, a assistência jurídica privada revela que o indiciado teria fundos para arcar com fiança.

Por fim, cabe ressaltar que, levando o modus operandi empregado, a autoridade coatora arbitrou um elevado valor a título de fiança, também para dificultar o retorno do paciente ao convívio social, ante o elevado receio de reiteração delitiva, restando assim fartamente evidenciado o perigo que a eventual isenção da obrigação legal gera à coletividade.

Isto posto,
denego a ordem impetrada,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 21/10/2022